Tribunal: TJES
Processo: 0000113-78.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000113-78.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO SANTANA JANTORNI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.

RECONHECIMENTO DE PESSOA.
OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A materialidade e autoria restaram devidamente demonstrada.

2. Destaque para depoimento prestado pela vítima, que, tanto na esfera policial quanto em juízo, relatou a dinâmica dos fatos e fez o reconhecimento pessoal do acusado. Verifica-se que a vítima foi capaz de descrever as características do autor do crime e, com o alinhamento justo, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas.

3. Tem-se, também, os depoimentos do Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram o ocorrido e afirmaram que a abordagem se deu em razão de informações que tinham sobre o envolvimento do acusado na prática de roubos na região, sempre com o mesmo
modus operandi
.

4. A tese defensiva, de negativa de autoria, está dissociada das demais provas colhidas na instrução. Além do reconhecimento realizado pela vítima, consta dos autos que o acusado foi abordado na posse dos objetos fruto de roubo.

5. Recurso conhecido e desprovido.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAIO SANT’ANA JANTORNI

em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, a pena de 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz que inexistem provas suficientes de autoria. Afirma que, pelo fato da vítima ter visto o acusado por uma fração de segundos, tal lapso temporal não é suficiente para que pudesse fazer o reconhecimento sem sombra de dúvidas.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver o acusado das imputações, ante a ausência de provas.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5478333), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAIO SANT’ANA JANTORNI

em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, a pena de 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz que inexistem provas suficientes de autoria. Afirma que, pelo fato da vítima ter visto o acusado por uma fração de segundos, tal lapso temporal não é suficiente para que pudesse fazer o reconhecimento sem sombra de dúvidas.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver o acusado das imputações, ante a ausência de provas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do ora apelante e do corréu MATHEUS DOS SANTOS, imputando-lhes a prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, e, ao apelante, o art. 307, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 09/02/2011, por volta das 20h10min, na Rua Humberto Pereira, n° 415, bairro Praia das Gaivotas, município de Vila Velha/ES (próximo ao 'Restaurante Perfil'), os denunciados, previamente ajustados e em comunhão de desígnios de ações, fazendo uso de 1 (uma) ARMA DE FOGO, tipo PISTOLA, calibre .40 S&W, número de série RASPADO, municiada com um CARREGADOR abastecido com 2 (duas) munições intactas de mesmo calibre, e mediante GRAVE AMEAÇA, abordaram a vítima IRMA GALDINO PEREIRA, da qual ROUBARAM o veículo automotor, marca/modelo VOLKSWAGEN FOX, cor PRATA, placas PPX-7E47, e uma bolsa, dentro da qual havia 1 (um) aparelho celular, da marca/modelo APPLE IPHONE SE2, 1 (uma) carteira contendo aproximadamente U$ 300,00 (trezentos dólares) e R$ 75,00 (setenta e cinco reais), documentos pessoais, cartões bancários e chaves, bem como, ao ser preso, o denunciado KAIO IDENTIFICOU-SE FALSAMENTE como sendo KAIKE SANTANA, para obter vantagem em proveito próprio, eis que possuía antecedentes criminais e registros policiais.

A materialidade e a autoria restaram devidamente demonstradas através do Auto de Apreensão de fls. 23/24, bem como pelo Auto de Reconhecimento Direto de Pessoa de fls. 17/18.

A autoria também resta evidenciada pelo depoimento prestado pela vítima, que, tanto na esfera policial quanto em juízo, relatou a dinâmica dos fatos e fez o reconhecimento pessoal do acusado. Verifica-se que a vítima foi capaz de descrever as características do autor do crime e, com o alinhamento justo, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas.

Assim, ainda que os fatos tenham ocorrido de forma rápida, o lapso temporal foi suficiente para a vítima ser capaz de reconhecer o acusado, seguindo o rito legal.

A tese defensiva, de negativa de autoria, está dissociada das demais provas colhidas na instrução. Além do reconhecimento realizado pela vítima, consta dos autos que o acusado foi abordado na posse dos objetos fruto de roubo.

Têm-se, também, os depoimentos do Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram o ocorrido e afirmaram que a abordagem se deu em razão de informações que tinham sobre o envolvimento do acusado na prática de roubos na região, sempre com o mesmo
modus operandi
.

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as provas colhidas nos autos, não havendo quaisquer dúvidas em relação a autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Dessa forma, não persiste razão para o acolhimento do pleito de reforma da r. sentença.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.